Tribunal: TJES
Processo: 5009596-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital; Classificação e/ou Preterição; Provas
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – TAXATIVIDADE MITIGADA – URGÊNCIA – INOCORRÊNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1) A decisão objurgada que indeferiu o pedido de produção de prova pericial não é passível de impugnação pela via do agravo de instrumento.

2) Isso porque não vislumbro se tratar de hipótese cuja análise apenas em preliminar de recurso de apelação poderia ensejar regresso para o refazimento de uma série de atos processuais, o que autorizaria seu cabimento à luz da taxatividade mitigada, nos termos preconizados no julgamento do REsp 1.704.520/MT.

3) Na realidade, caso a questão seja impugnada nos termos do artigo 1.009, § 1º, do CPC, e se constate a ocorrência de cerceamento de defesa é possível a conversão do feito em diligência, ou, alternativamente, apenas haverá nulidade da sentença, com a reabertura da instrução probatória.

3) Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009596-55.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENAN CARLOS VALIATI BARRETO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, não conhecer do recurso, a teor do voto do Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DO JULGAMENTO: 23/10/2023

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY(RELATOR):-

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY(RELATOR):-

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RENAN CARLOS VALIATI BARRETO
, haja vista estar inconformado com a decisão de fls. 265/267, que, nos autos da ação ordinária de origem proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

Em suas razões recursais (ID 3452003), o agravante defende realização do referido meio probante, face a necessidade de “evidenciar que a aplicação e a correção dos testes psicossomáticos violaram o protocolo de aplicação e correção dos próprios testes”, o que denotaria indícios de violação ao princípio da legalidade.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia quanto aos critérios de julgamento utilizados na avaliação psicológica procedida durante o concurso público deflagrado pelo Edital nº 03/2018 – CFO/2018, para ingresso no Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Assim, pretende o Agravante, por meio da produção da prova pericial requerida, afastar a presunção de legitimidade do ato sob censura, invocando a pretensa dimensão subjetiva do exame psicossomático.

Consta dos autos que o Agravante, após ver indeferido na origem o seu pedido liminar de suspensão dos efeitos do ato administrativo
que o considerou “contraindicado” no exame de avaliação psicológica, por meio da decisão de fls. 51/54, que, por sua vez, fora mantida incólume por esta colenda Quarta Câmara Cível no julgamento do agravo então interposto, peticionou nos autos (fls. 252/253) requerendo a produção de prova pericial para “aplicação de teste por psicólogo do juízo”, a fim de avaliar as características nas quais o candidato supostamente não teria atingido os percentuais mínimos exigidos pela banca, tendo, na sequência, reiterado o pleito por meio do petitótio de fl. 257.

Sobreveio a decisão agravada (fls. 265/267), sob o fundamento de violação ao princípio da isonomia, “já que a higidez psicológica do candidato deve ser avaliada à época do certame, assim como ocorreu com todos os demais candidatos”.

Pois bem.

Quanto ao tema
, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente (
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1803933 SP 2019).

Nesse passo, não vislumbro na hipótese
sub examine
qualquer mácula na decisão agravada, porquanto, tenho que, de fato, a produção de ulterior laudo de avaliação psicológica, em condições físicas e psíquicas diferentes da época do certame, ocasionaria situação de distinção ao candidato, malferindo, por consequência, os princípios da isonomia e impessoalidade, inerentes aos concursos públicos (art. 37, CF/88).

E, embora tenha o recorrente, posteriormente, ampliado o pleito originário de produção de prova para abarcar, não apenas a possibilidade de
realização de novo exame
, mas, ainda, avaliação dos procedimentos de aplicação e de apuração dos resultados dos testes realizados, vislumbro que os elementos dos autos são suficientes para a formação de convencimento acerca do acerto do
decisum
impugnado, porquanto este egrégio Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, exarou entendimento pela legitimidade do exame psicotécnico procedido no referido concurso público, reconhecendo que os critérios de validade - aplicação prevista em lei, possibilidade de interposição de recurso e a presença de critérios minimamente objetivos – foram adequadamente observados. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0016066-59.2019.8.08.0012 AGRAVANTE: WESLEY LAUWER DE PAULA AGRAVADO: INSTITUTO AOCP RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EDITAL Nº 003/2018 EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME INTERESSE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COMPETÊNCIA DO FEITO VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame. 2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 003/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 10.3 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO). 4. Verifico que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 67/68), elaborado pelo psicólogo que compõe a equipe da banca examinadora do concurso, de modo que a avaliação psicológica realizada por psicóloga contratada pelo agravante (fls. 69/73) não tem o condão de modificar a avaliação da banca do certame. 5. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em CINCO (cinco) requisitos àquela oportunidade e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital. 6. Quanto à competência, verificou-se tratar de matéria atinente às varas fazendárias, também em atenção ao IRDR definido neste e. TJES, a definir competência da Vara da Fazenda Pública aos processos que versem sobre concurso público. 6. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 04 de maio de 2021. DES. PRESIDENTE / DES. RELATOR (TJ-ES - AI: 00160665920198080012, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 04/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2021)

Outrossim, esta colenda Quarta Câmara Cível, em pretérita oportunidade de análise do presente caso (AI nº 5000746-46.2021.8.08.0000), concluiu que o Edital nº 03/2018 se desincumbira adequadamente da missão de enunciar os critérios objetivos norteadores da avaliação do candidato, circunstância que fragiliza o argumento de “subjetivismo” na análise empreendida na referida fase, bem como destacou que a retificação do edital não influenciara no resultado da avaliação psicológica do Recorrente, porque, mesmo com a alteração editalícia, fora contraindicado em número de características superior àquele permitido.

Concluiu-se, ainda, no referido julgamento, que o Recorrente foi contraindicado nas duas avaliações às quais submetido, tanto de Soldado Combatente quanto para Oficial Combatente, sendo que naquela houve reprovação nos critérios de controle emocional, ansiedade e franqueza, e, nesta, contraindicação nos critérios de controle emocional, fluência e agressividade.

Portanto, a partir das considerações até aqui tecidas, entendo que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de
matéria eminentemente de direito
ou de
fato já provado documentalmente
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1803933 SP 2019/0075547-6).

Diante do exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE provimento.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 30/10/2023

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminentes Desembargadores,

Relembro tratar os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RENAN CARLOS VALIATI BARRETO
contra a r. decisão proferida às fls. 265/267 que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO e INSTITUTO AOCP,
indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

Na sessão de julgamento de 23.10.2023, o Eminente Desembargador Relator
FABIO BRASIL NERY,
proferiu voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento
.

Em seguida, solicitei vista dos autos.

N
o caso em análise, como dito, o MM. Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de produção prova pericial

Com efeito, rogando
vênia
ao entendimento do Eminente Desembargador Relator, entendo que a matéria em questão, aparentemente, não é passível de impugnação pela via do agravo de instrumento.

Isso porque não vislumbro se tratar de hipótese cuja análise apenas em preliminar de recurso de apelação poderia ensejar regresso para o refazimento de uma série de atos processuais, o que autorizaria seu cabimento à luz da taxatividade mitigada, nos termos preconizados no julgamento do REsp 1.704.520/MT.

Na realidade, caso a questão seja impugnada nos termos do artigo 1.009, § 1º, do CPC, e se constate a ocorrência de cerceamento de defesa é possível a conversão do feito em diligência, ou, alternativamente, apenas haverá nulidade da sentença, com a reabertura da instrução probatória.

Inclusive, esse é o entendimento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado em hipóteses semelhantes, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO ANUATÓRIA.
INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL
. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ.

I -
Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo Federal da 24ª Vara Cível de São Paulo que, nos autos da ação anulatória, que indeferiu a prova oral suscitada pela agravante, para fins de comprovar seu direito. No Tribunal a quo, não conheceu do recurso.

II - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".

III -
Além disso,
é forçoso ressaltar que o entendimento esposado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere/indefere a produção de prova
. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022; AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.

IV - Incide, assim, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto com base na alínea "a" do permissivo constitucional.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.223.630/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

_______________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AGIOTAGEM.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRODUÇÃO DE PROVA. URGÊNCIA. INOCORRÊNCIA
. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGIOTAGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

3. A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial não se reveste de urgência a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do NCPC.

(...)

(AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

Assim, rogando
vênia
ao entendimento sufragado pelo culto Desembargador Relator, compreendo que a matéria vertida nas razões do recurso não comporta análise nesta via.

Portanto, rogando
vênia
ao Eminente Desembargador Relator,
NÃO CONHEÇO do RECURSO
.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE)-:

Os autos irão com vista a desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira.

*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 13/11/2023

VOTO

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores.

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Renan Carlos Valiati Barreto

contra a r. decisão proferida pelo d. juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta em desfavor do
Estado do Espírito Santo
e do
Instituto AOCP
, indeferiu o pedido de produção de prova pericial que tinha por escopo esclarecer eventual ilegalidade no exame psicossomático realizado em concurso público.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Des. Fábio Brasil Nery
, se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
de agravo de instrumento, sob o fundamento que a matéria litigiosa seria eminentemente de direito e já estaria demonstrada documentalmente, não sendo possível ao candidato autor realizar nova avaliação psicológica nesta oportunidade para demonstrar sua eventual aptidão para o exercício do cargo almejado.

Após pedir vista dos autos, o preclaro
Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho

inaugurou divergência
para não conhecer do recurso de agravo de instrumento, na medida em que o indeferimento de prova pericial seria matéria que comportaria exame exclusivamente em eventual preliminar de recurso de apelação cível, quando poderá ser aferido aventado cerceamento de defesa.

Os autos, então, foram conclusos ao meu gabinete com pedido de vista. A matéria objeto da divergência, contudo, dispensa maiores digressões, pois, rogando máxima vênia ao eminente Relator, há tempos comungo do posicionamento que, em regra,
a decisão que indefere requerimento de prova formulado pela parte não é cognoscível na via do agravo de instrumento
, devendo ser objeto de análise em eventual preliminar de cerceamento de defesa invocada por ocasião da interposição do recurso de apelação cível, motivo pelo qual
acompanho a divergência inaugurada pelo insigne Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho
.

Apesar de o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que descreve as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, ser taxativo (Tema Repetitivo nº 988
1
), cabe sua interpretação mitigada quando for verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Dessa forma, sempre que a impugnação imediata da decisão interlocutória for a única via possível para resguardar o interesse do recorrente, considerando que, caso não desfrute da apreciação imediata de sua irresignação, não terá nenhum benefício com a análise futura da matéria, caberá a interposição do agravo de instrumento com base na interpretação mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

A tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça não afastou a sistemática restritiva de cabimento do agravo de instrumento eleita pelo legislador no novo Código de Processo Civil, mas somente autorizou, excepcionalmente, a interposição daquele recurso para evitar o perecimento do direito caso fosse objeto exclusivo de manifestação posterior em preliminar de apelação.

Na hipótese, além de o indeferimento do pedido de produção de prova pericial não estar elencado no rol disciplinado pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil e nem em legislação extravagante, também
não constato urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em posterior recurso de apelação (art. 1.009, § 1º, do CPC/2015)
, ante a inexistência de prejuízo para qualquer das partes litigantes se tal questão não for apreciada imediatamente.

A urgência na análise da questão
não se limita à demonstração de conveniência da resolução antecipada da matéria, mas de absoluta
“inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
. Em outras palavras, a ampliação do rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento somente tem vez nos casos em que o exame da questão por ocasião da interposição do recurso de apelação resultar em inocuidade do eventual provimento judicial recursal.

Sendo o destinatário da prova, compete ao magistrado avaliar a necessidade e a relevância da sua produção para a elucidação dos fatos, sendo-lhe facultado indeferir as que reputar irrelevantes ou inoportunas para o regular trâmite do processo, seja ela testemunhal, pericial, documental ou qualquer outra, cabendo-lhe, somente, expor os fundamentos que o levaram a formar esta convicção, em consonância com o disposto nos arts. 139, incisos II e III, e 370, ambos do Código de Processo Civil.

Exatamente por envolver o mencionado juízo de conveniência do magistrado o exame de todo o caderno processual para se concluir pela necessidade, ou não, da produção de determinada prova, é que a análise do indeferimento do pedido de prova pericial deve, em regra, ser efetuado durante o julgamento de eventual recurso de apelação cível, e não por meio do agravo de instrumento, principalmente por inexistir qualquer tipo de prejuízo para as partes litigantes que não possa esperar eventual futura análise.

A mera procrastinação do processo, caso haja o reconhecimento do cerceamento de defesa pela ausência de produção daquela prova pericial, não possui o condão de configurar a urgência necessária para ampliar o rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AGIOTAGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRODUÇÃO DE PROVA. URGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGIOTAGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...).
2. Ao consignar que a matéria poderia ser relegada a exame posterior, em apelação ou contrarrazões, o Tribunal estadual concluiu que não haveria peculiaridade que justificasse a interposição de agravo de instrumento naquela ocasião. 3. A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial não se reveste de urgência a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do NCPC.
4. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 5. (...). 6. Não há contradição entre as teses de não cabimento do agravo de instrumento, fundada na inexistência de urgência na matéria referente à produção probatória a viabilizar a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do NCPC, e de que não há prova da agiotagem, ante o reconhecimento pelo acórdão de inexistência de verossimilhança da alegação para atribuição de excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução. 7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022, STJ).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS PELA RECORRENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, §2º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE.
ROL DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ESTABELECIDO NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO FIXADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.704.620/MT (TEMA 988/STJ). INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PREMISSAS FIXADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO SENTIDO DE QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO SE VISLUMBRA URGÊNCIA PARA JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL.
CONCLUSÃO A RESPEITO DA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM E DA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.740.157/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022, STJ).

Assim, não há espaço interpretativo para o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de produção de prova pericial, tanto pela ausência de urgência da análise desta medida nesta oportunidade quanto por ter sido expressa a opção legislativa em não incluir esta situação no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e nem em legislação extravagante. Logo, não se trata de negar prestação jurisdicional uma vez que não há lacuna na lei, mas opção do legislador, a qual deve ser observada.

Por tais ideias e novamente pedindo vênia ao eminente Relator que possui entendimento diverso,
acompanho a divergência inaugurada pelo preclaro Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho

a fim de não conhecer do presente agravo de instrumento
, dada a ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento, qual seja, o cabimento.

E é como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009596-55.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
RENAN CARLOS VALIATI BARRETO

AGRAVA
D
OS
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. FABIO BRASIL NERY

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores,

Relembro tratar os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RENAN CARLOS VALIATI BARRETO
contra a r. decisão proferida às fls. 265/267 que, nos autos da
ação
ordinária

ajuizada em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e INSTITUTO AOCP
,
indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

Na sessão de julgamento de 23.10.2023, o Eminente Desembargador Relator
FABIO BRASIL NERY
,
proferiu voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento
.

Em seguida, solicitei vista dos autos.

No caso em análise, como dito, o MM. Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de produção prova pericial

Com efeito, rogando
vênia
ao entendimento do Eminente Desembargador Relator, entendo que a matéria em questão, aparentemente, não é passível de impugnação pela via do agravo de instrumento.

Isso porque não vislumbro se tratar de hipótese cuja análise apenas em preliminar de recurso de apelação poderia ensejar regresso para o refazimento de uma série de atos processuais, o que autorizaria seu cabimento à luz da taxatividade mitigada, nos termos preconizados no julgamento do REsp 1.704.520/MT.

Na realidade, caso a questão seja impugnada nos termos do artigo 1.009, § 1º, do CPC, e se constate a ocorrência de cerceamento de defesa é possível a conversão do feito em diligência, ou, alternativamente, apenas haverá nulidade da sentença, com a reabertura da instrução probatória.

Inclusive, esse é o entendimento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado em hipóteses semelhantes, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO ANUATÓRIA.
INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL
. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ.

I -
Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo Federal da 24ª Vara Cível de São Paulo que, nos autos da ação anulatória, que indeferiu a prova oral suscitada pela agravante, para fins de comprovar seu direito. No Tribunal a quo, não conheceu do recurso.

II - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".

III -
Além disso,
é forçoso ressaltar que o entendimento esposado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere/indefere a produção de prova
. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022; AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.

IV - Incide, assim, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto com base na alínea "a" do permissivo constitucional.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.223.630/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

_______________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AGIOTAGEM.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRODUÇÃO DE PROVA. URGÊNCIA. INOCORRÊNCIA
. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGIOTAGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

3. A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial não se reveste de urgência a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do NCPC.

(...)

(AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

Assim, rogando
vênia
ao entendimento sufragado pelo culto Desembargador Relator, compreendo que a matéria vertida nas razões do recurso não comporta análise nesta via.

Portanto, rogando
vênia
ao Eminente Desembargador Relator,
NÃO CONHEÇO do RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores.

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Renan Carlos Valiati Barreto

contra a r. decisão proferida pelo d. juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
ação
ordinária
proposta em desfavor do
Estado do Espírito Santo
e do
Instituto AOCP
, indeferiu o pedido de produção de prova pericial que tinha por escopo esclarecer eventual ilegalidade no exame psicossomático realizado em concurso público.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Des. Fábio Brasil Nery
, se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
de agravo de instrumento, sob o fundamento que a matéria litigiosa seria eminentemente de direito e já estaria demonstrada documentalmente, não sendo possível ao candidato autor realizar nova avaliação psicológica nesta oportunidade para demonstrar sua eventual aptidão para o exercício do cargo almejado.

Após pedir vista dos autos, o preclaro
Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho

inaugurou divergência
para não conhecer do recurso de agravo de instrumento, na medida em que o indeferimento de prova pericial seria matéria que comportaria exame exclusivamente em eventual preliminar de recurso de apelação cível, quando poderá ser aferido aventado cerceamento de defesa.

Os autos, então, foram conclusos ao meu gabinete com pedido de vista. A matéria objeto da divergência, contudo, dispensa maiores digressões, pois, rogando máxima vênia ao eminente Relator, há tempos comungo do posicionamento que, em regra,
a decisão que indefere requerimento de prova formulado pela parte não é cognoscível na via do agravo de instrumento
, devendo ser objeto de análise em eventual preliminar de cerceamento de defesa invocada por ocasião da interposição do recurso de apelação cível, motivo pelo qual
acompanho a divergência inaugurada pelo insigne Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho
.

Apesar de o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que descreve as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, ser taxativo (Tema Repetitivo nº 988
1
), cabe sua interpretação mitigada quando for verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Dessa forma, sempre que a impugnação imediata da decisão interlocutória for a única via possível para resguardar o interesse do recorrente, considerando que, caso não desfrute da apreciação imediata de sua irresignação, não terá nenhum benefício com a análise futura da matéria, caberá a interposição do agravo de instrumento com base na interpretação mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

A tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça não afastou a sistemática restritiva de cabimento do agravo de instrumento eleita pelo legislador no novo Código de Processo Civil, mas somente autorizou, excepcionalmente, a interposição daquele recurso para evitar o perecimento do direito caso fosse objeto exclusivo de manifestação posterior em preliminar de apelação.

Na hipótese, além de o indeferimento do pedido de produção de prova pericial não estar elencado no rol disciplinado pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil e nem em legislação extravagante, também
não constato urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em posterior recurso de apelação
(art. 1.009, § 1º, do CPC/2015)
, ante a inexistência de prejuízo para qualquer das partes litigantes se tal questão não for apreciada imediatamente.

A urgência na análise da questão
não se limita à demonstração de conveniência da resolução antecipada da matéria, mas de absoluta
“inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
. Em outras palavras, a ampliação do rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento somente tem vez nos casos em que o exame da questão por ocasião da interposição do recurso de apelação resultar em inocuidade do eventual provimento judicial recursal.

Sendo o destinatário da prova, compete ao magistrado avaliar a necessidade e a relevância da sua produção para a elucidação dos fatos, sendo-lhe facultado indeferir as que reputar irrelevantes ou inoportunas para o regular trâmite do processo, seja ela testemunhal, pericial, documental ou qualquer outra, cabendo-lhe, somente, expor os fundamentos que o levaram a formar esta convicção, em consonância com o disposto nos arts. 139, incisos II e III, e 370, ambos do Código de Processo Civil.

Exatamente por envolver o mencionado juízo de conveniência do magistrado o exame de todo o caderno processual para se concluir pela necessidade, ou não, da produção de determinada prova, é que a análise do indeferimento do pedido de prova pericial deve, em regra, ser efetuado durante o julgamento de eventual recurso de apelação cível, e não por meio do agravo de instrumento, principalmente por inexistir qualquer tipo de prejuízo para as partes litigantes que não possa esperar eventual futura análise.

A mera procrastinação do processo, caso haja o reconhecimento do cerceamento de defesa pela ausência de produção daquela prova pericial, não possui o condão de configurar a urgência necessária para ampliar o rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AGIOTAGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRODUÇÃO DE PROVA. URGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGIOTAGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...).
2. Ao consignar que a matéria poderia ser relegada a exame posterior, em apelação ou contrarrazões, o Tribunal estadual concluiu que não haveria peculiaridade que justificasse a interposição de agravo de instrumento naquela ocasião. 3. A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial não se reveste de urgência a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do NCPC.
4. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 5. (...). 6. Não há contradição entre as teses de não cabimento do agravo de instrumento, fundada na inexistência de urgência na matéria referente à produção probatória a viabilizar a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do NCPC, e de que não há prova da agiotagem, ante o reconhecimento pelo acórdão de inexistência de verossimilhança da alegação para atribuição de excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução. 7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022, STJ).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS PELA RECORRENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, §2º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE.
ROL DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ESTABELECIDO NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO FIXADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.704.620/MT (TEMA 988/STJ). INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PREMISSAS FIXADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO SENTIDO DE QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO SE VISLUMBRA URGÊNCIA PARA JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL.
CONCLUSÃO A RESPEITO DA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM E DA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.740.157/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022, STJ).

Assim, não há espaço interpretativo para o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de produção de prova pericial, tanto pela ausência de urgência da análise desta medida nesta oportunidade quanto por ter sido expressa a opção legislativa em não incluir esta situação no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e nem em legislação extravagante. Logo, não se trata de negar prestação jurisdicional uma vez que não há lacuna na lei, mas opção do legislador, a qual deve ser observada.

Por tais ideias e novamente pedindo vênia ao eminente Relator que possui entendimento diverso,
acompanho a divergência inaugurada pelo preclaro Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho

a fim de não conhecer do presente agravo de instrumento
, dada a ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento, qual seja, o cabimento.

E é como voto.

1
Tema nº 988 do STJ – O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de
agravo
de
instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009596-55.2022.8.08.0000

AGRAVANTE(S): RENAN CARLOS VALIATI BARRETO

AGRAVADO(S): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RENAN CARLOS VALIATI BARRETO
, haja vista estar inconformado com a decisão de fls. 265/267, que, nos autos da ação ordinária de origem proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

Em suas razões recursais (ID 3452003), o agravante defende realização do referido meio probante, face a necessidade de “evidenciar que a aplicação e a correção dos testes psicossomáticos violaram o protocolo de aplicação e correção dos próprios testes”, o que denotaria indícios de violação ao princípio da legalidade.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia quanto aos critérios de julgamento utilizados na avaliação psicológica procedida durante o concurso público deflagrado pelo Edital nº 03/2018 – CFO/2018, para ingresso no Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Assim, pretende o Agravante, por meio da produção da prova pericial requerida, afastar a presunção de legitimidade do ato sob censura, invocando a pretensa dimensão subjetiva do exame psicossomático.

Consta dos autos que o Agravante, após ver indeferido na origem o seu pedido liminar de suspensão dos efeitos do ato administrativo
que o considerou “contraindicado” no exame de avaliação psicológica, por meio da decisão de fls. 51/54, que, por sua vez, fora mantida incólume por esta colenda Quarta Câmara Cível no julgamento do agravo então interposto, peticionou nos autos (fls. 252/253) requerendo a produção de prova pericial para “aplicação de teste por psicólogo do juízo”, a fim de avaliar as características nas quais o candidato supostamente não teria atingido os percentuais mínimos exigidos pela banca, tendo, na sequência, reiterado o pleito por meio do petitótio de fl. 257.

Sobreveio a decisão agravada (fls. 265/267), sob o fundamento de violação ao princípio da isonomia, “já que a higidez psicológica do candidato deve ser avaliada à época do certame, assim como ocorreu com todos os demais candidatos”.

Pois bem.

Quanto ao tema
, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente (
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1803933 SP 2019).

Nesse passo, não vislumbro na hipótese
sub examine
qualquer mácula na decisão agravada, porquanto, tenho que, de fato, a produção de ulterior laudo de avaliação psicológica, em condições físicas e psíquicas diferentes da época do certame, ocasionaria situação de distinção ao candidato, malferindo, por consequência, os princípios da isonomia e impessoalidade, inerentes aos concursos públicos (art. 37, CF/88).

E, embora tenha o recorrente, posteriormente, ampliado o pleito originário de produção de prova para abarcar, não apenas a possibilidade de
realização de novo exame
, mas, ainda, avaliação dos procedimentos de aplicação e de apuração dos resultados dos testes realizados, vislumbro que os elementos dos autos são suficientes para a formação de convencimento acerca do acerto do
decisum
impugnado, porquanto este egrégio Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, exarou entendimento pela legitimidade do exame psicotécnico procedido no referido concurso público, reconhecendo que os critérios de validade - aplicação prevista em lei, possibilidade de interposição de recurso e a presença de critérios minimamente objetivos – foram adequadamente observados. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0016066-59.2019.8.08.0012 AGRAVANTE: WESLEY LAUWER DE PAULA AGRAVADO: INSTITUTO AOCP RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EDITAL Nº 003/2018 EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME INTERESSE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COMPETÊNCIA DO FEITO VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame. 2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 003/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 10.3 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO). 4. Verifico que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 67/68), elaborado pelo psicólogo que compõe a equipe da banca examinadora do concurso, de modo que a avaliação psicológica realizada por psicóloga contratada pelo agravante (fls. 69/73) não tem o condão de modificar a avaliação da banca do certame. 5. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em CINCO (cinco) requisitos àquela oportunidade e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital. 6. Quanto à competência, verificou-se tratar de matéria atinente às varas fazendárias, também em atenção ao IRDR definido neste e. TJES, a definir competência da Vara da Fazenda Pública aos processos que versem sobre concurso público. 6. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 04 de maio de 2021. DES. PRESIDENTE / DES. RELATOR (TJ-ES - AI: 00160665920198080012, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 04/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2021)

Outrossim, esta colenda Quarta Câmara Cível, em pretérita oportunidade de análise do presente caso (AI nº 5000746-46.2021.8.08.0000), concluiu que o Edital nº 03/2018 se desincumbira adequadamente da missão de enunciar os critérios objetivos norteadores da avaliação do candidato, circunstância que fragiliza o argumento de “subjetivismo” na análise empreendida na referida fase, bem como destacou que a retificação do edital não influenciara no resultado da avaliação psicológica do Recorrente, porque, mesmo com a alteração editalícia, fora contraindicado em número de características superior àquele permitido.

Concluiu-se, ainda, no referido julgamento, que o Recorrente foi contraindicado nas duas avaliações às quais submetido, tanto de Soldado Combatente quanto para Oficial Combatente, sendo que naquela houve reprovação nos critérios de controle emocional, ansiedade e franqueza, e, nesta, contraindicação nos critérios de controle emocional, fluência e agressividade.

Portanto, a partir das considerações até aqui tecidas, entendo que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de
matéria eminentemente de direito
ou de
fato já provado documentalmente
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1803933 SP 2019/0075547-6).

Diante do exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE provimento.

É como voto.